Tribunal: TJBA
Processo: 0539096-20.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0539096-20.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDSON SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
RUBEM CARLOS DE OLIVEIRA RAMOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo Autor, mantendo a sentença de improcedência, sem se manifestar sobre a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau, diante do improvimento do recurso de apelação, conforme determina o art. 85, § 11, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado é omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, embora tenha negado provimento ao recurso de apelação.
4. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC/2015, a majoração dos honorários é obrigatória em sede recursal, independentemente da demonstração de trabalho adicional do advogado da parte vencedora.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o trabalho adicional em grau recursal é critério de quantificação e não condição para a majoração.
6. Considerando a manutenção da improcedência dos pedidos e a simplicidade da causa, majoram-se os honorários em 1% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015, diante da concessão da gratuidade de justiça à parte vencida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração parcialmente providos.
Tese de julgamento: “1. É devida a majoração dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando houver improvimento do recurso pela instância superior. 2. A demonstração de trabalho adicional do advogado da parte vencedora não é condição para a majoração, servindo apenas como critério de quantificação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, 6º-A e 11; art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1658639/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 23.11.2020; STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 07.03.2019.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE

ACOLHIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n
º
0539096-20.2018.8.05.0001
, acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em
ACOLHER
PARCIALMENTE
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
pelas razões explicitadas abaixo.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA